Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. CIRCULAR SUSEP N. 600/2020. MÚTUO. EMPRESA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de caracterização de falha na prestação de serviço em decorrência de cobrança indevida de valores relativos à contratação de assistência financeira (mútuo) e de seguros estipulados entre as partes.
2.1. Embora o apelante argumente a configuração de falha na prestação do serviço de assistência financeira disciplinado pela Circular SUSEP n. 600/2020 com alicerce na existência de dois contratos com conteúdo diverso, a saber, o contrato de ID 39988399 (datado em 29/05/2019) e o contrato de ID 39988669 (pp. 1-5, datado em 31/05/2019), restou demonstrado de forma inequívoca pela empresa apelada que o segundo contrato substituiu o primeiro, pois como bem restou consignado na sentença combatida “os dois contratos possuem o mesmo número”. 2.2 Além disso, não há falar em violação ao direito básico do consumidor no que diz respeito à informação adequada e clara sobre o serviço contratado pelo apelante porque há comprovação de assinatura eletrônica do contrato de mútuo no montante de R$ 30.089,89, mediante o pagamento de 72 parcelas mensais de R$ 767,02 descontadas diretamente no contracheque do autor com autenticação por biometria facial do mutuário diretamente de seu telefone celular (ID 39988669, páginas 1-6). 2.3 De mais a mais, o recebimento inconteste do valor de R$ 27.740,00, no dia 04/06/2019 (ID 39988669, pág. 7) e a confirmação da contratação do empréstimo por meio da gravação de chamada telefônica entre o recorrente e a preposta da empresa apelada (ID 39988670) evidenciam contradição com a alegação de abusividade ou ilicitude decorrente da cobrança indevida de valores e da suposta ofensa ao dever de informação (art. 6o, III do CDC).
3.1 Quanto aos demais descontos supostamente irregulares, restou de igual forma comprovada a existência de contratação válida de apólices de seguro coletivo de acidentes pessoais (ID 39988671-39988675). 3.2 Nesse quadro, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial, resta afastada a hipótese de cobranças indevidas e/ou ofensa ao dever de informação, devendo prevalecer a legitimidade da contratação da assistência financeira (mútuo) nos termos do contrato de ID 39988669 (pp. 1-5, datado em 31/05/2019) e dos seguros supracitados, em regular consonância com os ditames da Circular SUSEP n. 600/2020.
4. No caso em apreço, tendo em vista a não comprovação de ato ilícito imputável à empresa recorrida, não há falar na configuração de indenização a título de danos materiais e morais (incluindo o pleito indenizatório relativo à teoria do desvio produtivo do consumidor).
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.